Tribunal: TJDFT
Processo: 0726176-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726176-73.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ENIS PEREIRA DE MORAIS RECORRIDO: RUY RODRIGUES SANTOS FILHO, MANZI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZATÓRIA. PRINCÍPIO DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO OBSERVÂNCIA. REVELIA. AFERIÇÃO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Evidenciada a ausência de um dos requisitos de admissibilidade de parte do recurso, consubstanciado na impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, o conhecimento apenas parcial do recurso é medida imperativa. 2. Conquanto seja revel o réu que não apresente contestação, não lhe são aplicados os efeitos advindos da revelia se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação (arts. 344 c/c 345, inciso I, ambos do Código de Processo Civil). 3. Na lição de Humberto Theodoro Júnior, “o interesse de agir surge da necessidade de obter através do processo a proteção ao interesse substancial. Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade”. (in Curso de Direito Processual Civil, volume I, Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 17a edição, Editora Forense, 1995, páginas 55/56). 4. Recurso não conhecido. O recorrente aponta violação aos artigos 116, 117 e 344, todos do Código de Processo Civil, sustentando que não se trata, na espécie, de litisconsórcio unitário e que, por isso mesmo, devem incidir os efeitos da revelia. Pugna, ademais, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 116 e 117, ambos do CPC, uma vez que referidos dispositivos não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o EDcl no AgRg no AREsp 1874329/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 04/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao alegado malferimento ao artigo 344 do CPC, pois não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “este fato é irrelevante à solução final da lide, que aferiu a ilegitimidade passiva dos réus, traduzindo na falta de interesse recursal (utilidade) por parte do autor” (ID 31613460 - Pág. 4). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF. (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa.” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029